Tribunal: STF
Processo: AO 1412
Classe: AO
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA
Ação originária. Interesse da Magistratura. Art. 102, I,
   "n", da Constituição da República. Abono variável. Lei nº
   9.655/98. Cobrança de diferenças com base no valor estabelecido
   pela Lei nº 11.143/05. Fixação do subsídio ali previsto pela Lei
   nº 10.474/02 e não pela Lei nº 11.143/05, considerando que a
   Emenda Constitucional nº 19/98 não o fez. Valor das diferenças
   previsto na Lei nº 10.474/02. Precedentes da Suprema Corte.
1. É
   competente o Supremo Tribunal Federal para julgar ação de
   interesse de toda a magistratura nos termos do art. 102, I, n, da
   Constituição Federal.
2. No caso, a realidade dos autos afasta a
   pretensão do autor considerando que o parâmetro foi fixado pela
   Lei nº 10.474, de 2002, e não pela Lei nº 11.143, de 2005.
3.
   Como já decidiu esta Suprema Corte, no "período de 1º de janeiro
   de 1998 até o advento da Lei nº 10.474/2002 não havia qualquer
   débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei nº
   9.655/98 - dependente à época, da fixação do subsídio dos
   Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Lei nº
   10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores
   devidos e a forma de pagamento do abono, assim como com a
   posterior regulamentação da matéria pela Resolução nº 245 do STF,
   de dezembro de 2002, também não há que se falar em correção
   monetária ou qualquer valor não estipulado por essa
   regulamentação legal. Eventuais correções monetárias já foram
   compreendidas pelos valores devidos a título de abono variável,
   cujo pagamento se deu na forma definida pela Lei nº 10.474/2002,
   em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a
   partir do mês de janeiro de 2003. Encerradas as parcelas e
   quitados os débitos reconhecidos pela lei, não subsistem
   quaisquer valores pendentes de pagamento'" (AO nº 1.157/PI,
   Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 16/3/07).
4. Ação
   julgada improcedente.